Tribunal: TJSP
Processo: 0001689-85.2020.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001689-85.2020.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANIEL
RODRIGUES MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo, cassando-se a declaração de extinção da punibilidade do
agravado, bem como determinando o prosseguimento da presente execução da
pena de multa.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001689-85.2020.8.26.0129 -Voto no 45.916 (dm)
2
VOTO no: 45.916
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0001689.85.2020.8.26.0129
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Daniel Rodrigues Moreira.
COMARCA: Casa Branca.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 31/33 dos autos digitalizados,
proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Casa Branca, que nos autos da Execução Penal no 1001072-11.2020.8.26.0129 que
julgou extinta a punibilidade de Daniel Rodrigues Moreira em relação à pena de
multa, cuja execução se pretendia.
Argumenta o agravante, em suma, que (i) a multa tem natureza penal,
(ii) a não execução das penas de multa acarretaria consequências nocivas ao
executado em termos de período depurador da reincidência e benefícios no
cumprimento das penas privativas de liberdades e (iii) nas execuções fiscais o Estado
tem por objetivo arrecadar valores para si, por isso avaliado o custo benefício nas
demandas judiciais (as quais por vezes criará mais gastos do que o que se pretende
arrecadar). Pretende, assim, a reforma da r. decisão, cassando-se a declaração de
extinção da punibilidade do agravado, bem como determinando a continuação da
presente execução da pena de multa (fls. 1/14).
Apresentada a contraminuta (fls. 19/22) e mantida a r. decisão atacada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001689-85.2020.8.26.0129 -Voto no 45.916 (dm)
3
(fls. 24), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
(fls. 42/49).
É o relatório.
Insurge-se o Ministério Público contra a r. decisão do douto
magistrado da origem que indeferiu a petição inicial de execução de multa, em razão
da falta de interesse processual (pelo valor inferior a 1.200 UFESPs) e, em
consequência, julgou extinta a punibilidade do agravado.
Pois bem.
Como é sabido, o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150, do Distrito Federal, em
recente alteração legislativa operada pela Lei no 13.964/2019 no art. 51 do Código
Penal, manteve o caráter penal das penas de multa impostas nas condenações
criminais.
Segue a ementa da ADI 3.150/DF:
“Ementa: Execução penal. Constitucional. Ação direta de
inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade
prioritária do Ministério Público. Necessidade de
interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1.
A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da
Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério
Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser
também dívida de valor em face do Poder Público, a multa
pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001689-85.2020.8.26.0129 -Voto no 45.916 (dm)
4
Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver
atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente
procedente para, conferindo interpretação conforme à
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a
expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos
164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular
da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente
da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução
Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI
3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado
em
13/12/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)
E, conferindo a interpretação do referido julgado percebe-se que foram
firmadas duas orientações: a primeira é a de que a multa pecuniária, mesmo
considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório; e a segunda
é a de que o Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas
prioritária, para cobrar a multa decorrente da condenação definitiva, passando a
Fazenda Pública a ter legitimidade subsidiária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001689-85.2020.8.26.0129 -Voto no 45.916 (dm)
5
Nesse sentido, significa dizer que, embora possa ser cobrada pelo
Ministério Público e pela Fazenda Pública, a pena de multa se trata de dívida de valor
com natureza sui generis, porque a elas não se aplicam as normas relativas ao perdão
de valores insignificantes e tem-se o efetivo cumprimento da pena apenas com a
satisfação concomitante da pena privativa de liberdade e da pena de multa.
Outrossim, uma vez expedida a certidão de inscrição de dívida ativa, a
competência passou a ser da autoridade fiscal para sua cobrança, anotando-se que
conquanto que não seja proposta execução fiscal no caso de valor igual ou inferior a
600 UFESPs, poderá haver cobrança de outras dívidas inscritas, conjuntamente,
desde que se alcance o referido montante, nos termos do artigo 3o, parágrafo único,
da Resolução PGE no03/2016. Ou seja, não há falar em falta de interesse de agir no
caso em que o valor da multa seja inferior a 1200 UFESPs, tal como decidido pelo
magistrado a quo, lembrando que o reconhecimento do caráter penal da multa não
perpetua a reprimenda para os sentenciados em condição econômica desfavorável
ante a possibilidade de parcelamento da multa ou mesmo tê-la indultada quando
preenchidos os requisitos legais.

Vale lembrar que ainda que a cobrança do condenado ao pagamento
da multa se inicie no Juízo da Execução e esta seja satisfeita, ele não poderá julgar
extinta sua punibilidade, por absoluta incompetência.
No mais, a conclusão é de que conquanto a pena de multa deva ser
executada como se dívida de valor fosse, não perdeu sua natureza penal, de modo
que a extinção da punibilidade dependerá sempre do cumprimento integral da
reprimenda.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça:
“Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que
não reconheceu a extinção da punibilidade, ante a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001689-85.2020.8.26.0129 -Voto no 45.916 (dm)
6
de pagamento de pena de multa. Impossibilidade. Embora
considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter
de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal
para o reconhecimento de extinção da punibilidade,
mediante
a
comprovação
do
efetivo
pagamento.
Entendimento firmado pelo Pleno do STF que, em recente
decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a
possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério
Público, inclusive consolidado pela nova redação do art. 51
do Código Penal, alterado pela Lei no. 13.964/2019.
Improvido.”
(Agravo
em
Execução
no
9003091-28.2019.8.26.0050, Rel. Guilherme de Souza Nucci,
j. 02.03.2020, 16a Câmara Criminal).
“Agravo
em
Execução
Penal.
Impossibilidade
de
declaração da extinção da punibilidade sem a ocorrência do
adimplemento ou de outras causas extintivas da pena de
multa nos termos da legislação tributária ou penal. Caráter
de sanção penal da pena de multa e dívida de valor.
Legitimidade para a execução. Precedente do STF.
Atribuição do Ministério Público. Inteligência do art. 51 do
Código Penal. Agravo improvido.” (Agravo em Execução no
9000003-45.2020.8.26.0050.
Rel.
Damião
Cogan,
j.
03.03.2020, 5a Câm. Criminal).
“Agravo em execução
Extinção da punibilidade sem o
pagamento da multa
Recurso ministerial objetivando a
cassação do decisum a quo, com determinação para que o
Juízo da Execução oficie ao Juízo do Conhecimento para que
informe sobre o início da cobrança da pena de multa

Admissibilidade parcial
Malgrado se possa classificar
como dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001689-85.2020.8.26.0129 -Voto no 45.916 (dm)
7
penal Interpretação decorrente do princípio constitucional
da individualização da pena, que considera, dentre as
sanções penais cabíveis, a multa (art. 5o, XLVI, c, CF)

Comando normativo superior que há de guiar e orientar a
interpretação e aplicação da norma infraconstitucional

Corolário dessa orientação seria a possibilidade do
EstadoJuiz proclamar a extinção da punibilidade, pelo
integral
cumprimento
da
pena, somente depois do
recolhimento da multa
Orientação recente do Pretório
Excelso externada no julgamento da ADI no 3.150/DF, com
eficácia
erga
omnes
e
vinculante
-
Superado
o
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, dentro do sistema de recursos repetitivos (Tema
931) - Execução da pena de multa, contudo, a cargo do
Ministério Público, sendo a legitimidade da cobrança do
débito transferida à Fazenda Pública somente se o órgão
ministerial, mesmo intimado, quedar-se inerte por mais de
90 (noventa) dias. Agravo parcialmente provido.” (Agravo
em Execução no 9001287-10.2019.8.26.0637, Rel. Moreira da
Silva, j, 30.01.2020, 13a Câmara)
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo, cassando-se a
declaração de extinção da punibilidade do agravado, bem como determinando o
prosseguimento da presente execução da pena de multa.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator